Tribunal: TJDFT
Processo: 0733318-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0733318-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILSON DE SOUSA AMORIM AGRAVADO: REGINALDO MELO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator